Tribunal: TJMT
Processo: 1011121-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011121-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), CLAUDIANE AQUINO ROESEL - CPF: 038.485.186-00 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (AGRAVADO), COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA DO VEÍCULO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 492 DO STF – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado
(Súmula no 492, do Supremo Tribunal Federal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos Ação de Reparação de Danos no 1003069-83.2018.8.11.0010, movido por MARTELLI TRANSPORTES LTDA., indeferiu o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Nas razões do recurso, sustenta que
“conforme documentos anexos aos autos, é possível observar que a Locadora Ré firmou contrato de locação junto à SHV Gás Brasil Ltda., em 13 de maio de 2011, para locação de vários veículos, dentre eles o veículo Ford Ka SE, placa PWJ-9811”.

Portanto,
“inconteste que na data do acidente o veículo estava locado à empresa supracitada e era conduzido pelo seu preposto, pelo que não há falar em qualquer conduta ilícita, omissiva ou danosa por parte da Locadora Ré”.

Salienta-se que, no caso de condutas danosas cometidas por prepostos, o empregador é o responsável por reparar os danos causados a terceiros (art. 932, inciso III, do CC), sendo, portanto, a ilegitimidade da Locamerica/recorrente medida incontestável.

Assevera, ainda, que a Locadora recorrente transferiu a posse direta do veículo à Locatária, que a exerce sem vigilância. A rigor, não se pode falar, no caso de sinistro provocado pela Locatária, em responsabilidade conjunta ou solidária da Locadora.

Forte nestes argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para reconhecer sua ilegitimidade de figurar no polo passivo da ação.

No mérito, almeja a confirmação da tutela recursal antecipada e reforma definitiva do
decisum
.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.

O pretendido efeito ativo foi indeferido (Id. 47281473).

A contraminuta foi apresentada, no Id. 48158465, por meio da qual a parte adversa pugna pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara.

Insurge-se a recorrente contra a decisão proferida em ação de reparação e danos em que teve o pedido ilegitimidade passiva indeferido.

Como relatado, nas razões do recurso aduz que
“conforme documentos anexos aos autos, é possível observar que a Locadora Ré firmou contrato de locação junto à SHV Gás Brasil Ltda., em 13 de maio de 2011, para locação de vários veículos, dentre eles o veículo Ford Ka SE, placa PWJ-9811”.
Portanto,
“inconteste que na data do acidente o veículo estava locado à empresa supracitada e era conduzido pelo seu preposto, pelo que não há falar em qualquer conduta ilícita, omissiva ou danosa por parte da Locadora Ré”.

Assevera, ainda, que a Locadora recorrente transferiu a posse direta do veículo à Locatária, que a exerce sem vigilância, não havendo falar, no caso de sinistro provocado pela Locatária, em responsabilidade conjunta ou solidária da Locadora.

Pois bem. Sem razão a recorrente.

É inegável a responsabilidade solidária da agravante/ré (Locadora de Veículo), devendo ser mantida à aplicação da Súmula no 492, do Supremo Tribunal Federal, utilizada pelo Magistrado
a quo
, a qual dispõe que:
“A EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS RESPONDE, CIVIL E SOLIDARIAMENTE COM O LOCATÁRIO, PELOS DANOS POR ESTE CAUSADOS A TERCEIRO, NO USO DO CARRO LOCADO”
.

Este raciocínio encontra amparo em diversos julgados do c. STJ, que retrata bem a legitimidade das locadoras de veículos, mesmo na hipótese do dano ter sido provocado exclusivamente pelo locatário, inclusive com aplicação direta da Súmula 492 do STF, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) UTILIZADO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA.
DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. 1.
O proprietário (no caso dos autos, locadora de veículos) responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.
Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ - AgInt no REsp: 1748263 SP 2018/0145356-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2019)

“AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO.
RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF. 1.
Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso
, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) 2.
Com efeito, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula eventualmente firmada pelas partes, no tocante ao contrato de locação
. 3. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no REsp: 1256697 SP 2011/0078664-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017).

Este e. Tribunal possui entendimento semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO ENVOLVENDO CARRO ALUGADO – AGRAVO RETIDO –
LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA DE VEÍCULO
– LEGITIMIDADE ATIVA DOS FAMILIARES DA FALECIDA – TERMO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – CUMULABILIDADE DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM O PENSIONAMENTO – DANO MORAL FIXADO EM VALOR ADEQUADO – CONTRATO DE SEGURO QUE NÃO EXCLUI A COBERTURA DO DANO MORAL – RECURSO DE AMBAS AS APELANTES DESPROVIDO. 1.
“empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado” (STF, Súmula no 492
). 2. A obrigação alimentar possui como termo inicial a data da morte da genitora. 3. Inexiste proibição quanto a cumulação de indenização por dano moral, e pensionamento. 4. orientação do Superior Tribunal de Justiça se dá no sentido de que a figura central do seguro de responsabilidade civil facultativo é a obrigação imputável ao segurado de indenizar os danos causados a terceiros, bem como de que a previsão contratual na apólice de cobertura para danos corporais abrange os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, não evidenciada na espécie”
(TJMT - 0000285-88.2011.8.11.0013, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019).

“APELAÇÕES - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE LOCOU O VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA LOCADORA DO VEÍCULO COM O LOCATÁRIO CONDUTOR VERIFICADA - SÚMULA 492 DO STF -
APELAÇÃO DE UMA DAS REQUERIDAS DESPROVIDA - APELAÇÃO DE OUTRA REQUERIDA NÃO CONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA. É solidária a responsabilidade da empresa locadora com o locatário condutor do veículo causador do acidente - Súmula 492 do STF: "a empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente, com o locatário, pelos danos causados a terceiros, no uso do carro locado". A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da culpa, bem como da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento razoável dos valores indenizatórios. Não se conhece da Apelação, sem ratificação, interposta antes de decisão que proveu Embargos de Declaração e que alterou a sentença”
(TJMT - Ap 83529/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido de ilegitimidade passiva da locadora.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020